Tribunal: TJES
Processo: 5015845-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015845-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: WESLEY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. ATUALIZAÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL. INFORMAÇÃO SOBRE O TRÂNSITO EM JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que indeferiu o pedido de atualização da guia de execução penal, alegando a necessidade de constar a certidão de trânsito em julgado das respectivas condenações, conforme Resolução nº 113/2010 do CNJ e o Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir a quem compete diligenciar para a inclusão da informação sobre o trânsito em julgado na guia de execução penal; (ii) verificar se o Juízo da Execução tem o dever de retificar a guia de execução com base nas informações do Juízo de Conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A expedição da guia de execução penal cabe ao Juízo de Conhecimento, conforme o art. 105 da LEP e a Resolução nº 113/2010 do CNJ, sendo necessária a inclusão da certidão de trânsito em julgado.

4. Em casos de omissão na guia de execução provisória, compete ao Juízo da Execução diligenciar junto ao Juízo de Conhecimento a obtenção de informações necessárias, conforme previsto no Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ.

5. O Ato Normativo Conjunto nº 001/2019, art. 6º, § 4º, estabelece que, havendo erro ou incompletude na guia de execução, esta deve ser devolvida para correção e reenvio em até 48 horas.

7. O Juízo da Execução deve zelar pela correção da guia de execução e diligenciar junto ao Juízo de Conhecimento para a inclusão do trânsito em julgado, quando necessário. Precedentes do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: Compete ao Juízo da Execução diligenciar junto ao Juízo de Conhecimento para obter as informações necessárias ao correto preenchimento da guia de execução penal, especialmente quanto à inclusão da certidão de trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 105 e 106, III; Resolução CNJ nº 113/2010, art. 1º, VII; Ato Normativo Conjunto nº 001/2019, art. 6º, § 4º e § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgExPe nº 5010020-63.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, DJe: 09.11.2023; TJES, AgExPe nº 5009048-93.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, DJe: 23.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015845-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: WESLEY DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Adiro ao Relatório 10327781.

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto pela
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Decisão de mov. 214.1 (ID 10243116) que indeferiu o pedido de atualização da guia de execução penal das ações penais de nº 0026150-54.2017.8.08.0024 e 0017860-75.2017.8.08.0048.

Em suas razões, ao mov. 217.2 (ID 10243116), o
Parquet
sustenta que é dever do juízo da execução atualizar as guias de execução de acordo com o trânsito em julgado das ações penais, conforme a Resolução nº 113 de 20/04/2010 do CNJ e no Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ.

A defesa não apresentou contrarrazões e nem se opôs ao pedido ministerial quando da apresentação da sua manifestação de mov. 222.1 (ID 10243116).

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 227.2 – ID 10243116).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID nº 10292610, pelo provimento do recurso.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Conforme preceitua o art. 674 do Código de Processo Penal, bem como do art. 105 da Lei de Execuções Penais, com o trânsito em julgado da sentença que impuser pena privativa de liberdade, deverá o juiz ordenar a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena.

Dentre as informações que devem constar na guia de execução, está a certidão do trânsito em julgado (art. 106, III, da LEP; art. 1º, VII, da Resolução nº 113 do CNJ).

Isso considerado, compete ao Juízo de Conhecimento proceder à inclusão dessa informação na guia de execução do apenado, nos termos do preceituado pelo art. 6º, do Ato Normativo Conjunto nº 001/2019:

Art. 6º Transitada em julgado a sentença condenatória ou absolutória imprópria,
a unidade judiciária responsável pelo julgamento expedirá
, no prazo máximo 5 (cinco) dias, guia de execução para cumprimento de penas privativas de liberdade ou restritivas de direitos e de medidas de segurança.

§ 1º As guias serão geradas a partir de formulário disponibilizado em campo próprio no sistema EJUD, devendo ser instruídas com a digitalização, em formato “PDF”, das seguintes peças e informações:

(...)

VI – certidão de trânsito em julgado da condenação;

É a partir da guia de execução penal, elaborada pelo Juízo de Conhecimento, que o processo de execução poderá ser inaugurado, e esse documento junto dos demais documentos obrigatórios, serão remetidos ao Juízo das Execuções Penais que iniciará o processo de execução penal, possibilitando ao apenado o efetivo início do cumprimento da pena.

Apesar disso, há casos em que, quando da elaboração do referido documento, inexistem informações sobre o trânsito em julgado em definitivo da ação penal que gerou a pena a ser executada. É o que ocorre, por exemplo, na expedição de guia de execução provisória, quando pendente o julgamento de recurso. É possível identificar, além disso, situações em que ocorre indevida omissão a respeito dessa imprescindível informação, restando a guia, nesses casos, incompleta.

Em consulta ao Sistema de Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifico que o agravado possui três guias de execução penal ativas decorrentes das Ações Penais 0006142-18.2016.8.08.0048, 0026150-54.2017.8.08.0024 e 0017860-75.2017.8.08.0048.

No que se refere às Ações Penais 0026150-54.2017.8.08.0024 e 0017860-75.2017.8.08.0048, em análise ao Relatório da Situação Processual Executória do SEEU, não consta a informação do trânsito em julgado na guia de execução provisória.

Pelo exposto, a questão colocada em debate cinge-se em aferir a quem compete diligenciar a certificação do trânsito em julgado, se o Juízo de Conhecimento ou o Juízo da Execução.

Ao consultar o Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ, verifico que em seu item “2.2.1.2. Aditamentos e retificações das guias de recolhimento”, consta que caberá ao Juízo da Execução diligenciar junto ao Juízo de Conhecimento eventuais informações supervenientes a respeito do trânsito em julgado da condenação. Confira-se:

Os aditamentos e retificações das guias de recolhimento devem ser juntados no apenso da respectiva guia, além de anotados no apenso de Roteiro de Penas, bem como no sistema de controle eletrônico ou livro de registro (cartórios não informatizados).

No caso de execução provisória, sobrevindo o trânsito em julgado da condenação, o juízo do processo de conhecimento ou aquele indicado pela norma local promoverá as retificações e comunicações cabíveis, em especial ao juízo da execução, ao qual encaminhará as peças faltantes (acórdão).

Na hipótese de absolvição ou ocorrendo a anulação do processo de conhecimento, o juízo de execução anotará o cancelamento do registro da guia, restituindo-a ao juízo de origem.

Rotina 1: Havendo aditamento ou retificação da guia de recolhimento, deverá a Serventia: a) juntar o aditamento ou retificação no apenso; b) anotar as alterações no apenso do roteiro de penas; c) anotar as alterações no sistema processual ou no livro de registro (cartórios não informatizados).

Rotina 2: No caso de execução provisória e trânsito em julgado da condenação, deverá a Serventia: a) certificar se o Juízo da condenação enviou as peças pertinentes à retificação da guia de recolhimento; b) em caso negativo, solicitar ao Juízo de condenação o envio no prazo máximo de 5 dias; c) com a vinda das peças faltantes, promover as retificações e alterações, alimentando o sistema processual ou o livro de registro (cartórios não informatizados).

Em consonância está a previsão do art. 6º, §4º e §5º, do Ato Normativo Conjunto nº 001/2019:

Art. 6º. (...)

§ 4º A guia de execução erroneamente preenchida ou incompleta, assim como aquela deficientemente instruída, deverá ser devolvida por via eletrônica à unidade judiciária remetente, independentemente de decisão judicial e com indicação expressa da deficiência, para correção e reenvio em 48 (quarenta e oito) horas.

§ 5º Em sendo viável a correção do vício pela unidade judiciária competente para a execução da pena, esta será providenciada desde já, independentemente da devolução da guia ao emitente.

Considerando que o Juízo da Execução é o responsável por formar o processo de execução penal, conclui-se que, dentre as suas incumbências, está o dever de zelar pelo regular cumprimento da pena, razão pela qual deverá certificar se a guia de execução penal contém todas as informações exigidas em lei e nas normativas do CNJ e deste e. Tribunal sobre o tema, devendo, quando for o caso, requisitar ao Juízo de Conhecimento os dados necessários ao preenchimento correto da competente guia.

Em casos similares, já decidiu esta Corte:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA PARA PROCEDER À CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL. RESOLUÇÃO 113/2010, DO CNJ. ATO NORMATIVO CONJUNTO 001/2019. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA DILIGENCIAR JUNTO AO JUÍZO DE CONHECIMENTO A CORRETA INSTRUÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO DO APENADO. RECURSO PROVIDO.

1. A guia de execução penal, elaborada pelo Juízo de Conhecimento, é o documento inaugural do processo de execução, que, anexado a outros documentos obrigatórios, será remetido ao Juízo das Execuções Penais para que este dê início ao cumprimento da pena.

2. Nada obstante, há hipóteses em que, no momento da elaboração do referido documento, não há informações sobre o trânsito em julgado em definitivo. Especificamente na hipótese destes autos, não consta a informação do trânsito em julgado da guia de execução provisória referente à ação penal nº 0001054-96.2016.8.08.0048.

3. De acordo com o Manual Prático de Rotinas das Varas Criminais e de Execução Penal do CNJ, em seu item “2.2.1.2. Aditamentos e retificações das guias de recolhimento”, caberá ao Juízo da Execução diligenciar junto ao Juízo de Conhecimento eventuais informações supervenientes a respeito do trânsito em julgado da condenação.

4. Se o Juízo da Execução é o responsável por formar o processo de execução penal, infere-se que, dentre as suas incumbências, está o dever de zelar pelo regular cumprimento da pena, razão pela qual deverá certificar se a guia de execução penal contém todas as informações exigidas em lei e nas normativas do CNJ e deste eg. Tribunal sobre o tema, devendo, quando for o caso, obter do Juízo de Conhecimento os dados necessários ao preenchimento correto da competente guia.

5. Recurso conhecido e, no mérito, provido.

(TJES, AgExPe nº 5010020-63.2023.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal,
DJe: 09.11.2023
)

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUALIZAÇÃO QUANTO ÀS INFORMAÇÕES DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO DO REEDUCANDO. FORMAÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, INCISO VII, E ART. 3º, DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 113/2010. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução CNJ nº 113/2010, que estabelece, em seu artigo 1º, inciso VII, que as certidões de trânsito em julgado devem compor o processo de execução penal. Por sua vez, o artigo 3º do referido diploma normativo disciplina que “O Juiz competente para a execução da pena ordenará a formação do Processo de Execução Penal (PEP), a partir das peças referidas no artigo 1º”. Desse modo, conquanto caiba ao juízo do conhecimento expedir a guia de recolhimento para a execução da pena com a respectiva certidão de trânsito em julgado, na forma do que prevê o art. 106, III, da Lei de Execuções Penais, é o juízo de execução o responsável pela formação do processo de execução, bem como por zelar por sua regularidade. este e. Tribunal de Justiça, ao apreciar a matéria, tem sido uníssono no sentido de competir ao juízo da execução zelar pela correta formação do processo de execução, inclusive para diligenciar junto ao juízo do conhecimento para corrigir eventual irregularidade da guia de recolhimento, tal qual a atualização quanto ao trânsito em julgado da condenação.

2. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AgExPe nº 5009048-93.2023.8.08.0000. Rel. Des. Eder Pontes
d
a Silva. Primeira Câmara Criminal.
DJe: 23.11.2023
)

Firme nessas premissas,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE
PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão recorrida e determinar que o Juízo da Execução promova junto ao Juízo de Conhecimento o preenchimento da guia de execução do agravado contendo a certificação do trânsito em julgado das condenações nos processos 0026150-54.2017.8.08.0024 e 0017860-75.2017.8.08.0048.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para Dar Provimento ao Recurso.